Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709636-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PLANILHA DO DÉBITO – Art. 524 DO CPC. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Não se verifica no requerimento de execução dos honorários qualquer violação ao art. 524 do CPC. A planilha do valor do débito não apresentou incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada que apurou a verba de sucumbência em R$ 7.075,45, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 148.595,31) e o que foi efetivamente obtido (R$ 77.840,78), que resulta em R$ 70.754,53.”. Por consequência, não era necessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 524 do CPC, como sustenta a agravante. 2. O título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 524 do CPC, porque, não tendo a parte recorrida apresentado planilha detalhando os valores em execução, a turma julgadora deveria ter declarado extinto o cumprimento de sentença; c) artigo 525, §1o, inciso III, do CPC, pois, inexistindo trânsito em julgado da demanda que deu origem ao crédito principal, não é possível prosseguir com a persecução da verba sucumbencial. As partes recorrente (ID 33035657 – Págs. 1 e 13) e recorrida (ID 33890693 – Pág. 8) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341), Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). Em contrarrazões, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S. pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido aprecia “a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum” (EDcl no AgInt no AREsp 1817549/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Melhor sorte não colhem as alegadas contrariedade aos artigos 524, e 525, §1o, inciso III, ambos do CPC, pois o colegiado fez as seguintes considerações no ID 29740760 – Pág. 6 acerca das teses recursais, verbis: Em sua petição o exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA indicou o valor do débito em R$ 7.098,41, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso por CERES (R$ 70.984,17) – ID 72412874. Não houve incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada que apurou a verba de sucumbência em R$ 7.075,45, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 148.595,31) e o que foi efetivamente obtido (R$ 77.840,78), que resulta em R$ 70.754,53”. Embora a pequena diferença entre os valores apurados pelo Juízo (R$ 7.075,45) e o que apurado pelo exequente (R$ 7.098,41), o que, aparentemente decorreu de equívocos nas operações matemáticas, o fato é que ficou efetivamente demonstrado que não ter havido incidência de encargos como juros ou atualização monetária quanto aos honorários. Por consequência, não era necessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 524 do CPC, como sustenta a agravante. Do mesmo modo, o título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo (AGI 0737489-63.2020.8.07.0000) e o levantamento do depósito pelo exequente foi condicionado a prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do referido agravo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/SP 128.341), Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307) e Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372). No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015